Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-96.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. Extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de pagamento dos valores retidos. Liberação de grande parte do montante realizada pela ré antes mesmo da citação. Autora que não impugnou a existência das reclamações e devoluções de produtos que teriam levado à retenção. Responsabilidade pelo pagamento das custas e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. Extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de pagamento dos valores retidos. Liberação de grande parte do montante realizada pela ré antes mesmo da citação. Autora que não impugnou a existência das reclamações e devoluções de produtos que teriam levado à retenção. Responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais que cabe à autora. Aplicação do princípio da causalidade. Improcedência do pedido indenizatório que reforça a sucumbência atribuída à autora. Recurso provido.